Tribunal: TRF3
Processo: 5005868-12.2019.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1166/1327)

5005868-12.2019.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005868-12.2019.4.03.6102

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLAUDIO APARECIDO FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA FERNANDES - SP309434-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.209/STF. INAPLICABILIDADE. DECRETO No 2.172/97. LEI No 7.369/85 E DECRETO No 93.412/86. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC No 113/2021 E EC No 136/2025. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação das partes, mantendo a sentença que reconheceu como especial o período de 01/10/1986 a 02/01/2018, em razão da exposição à eletricidade, e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição sem fator previdenciário desde 02/01/2018. O agravante sustenta: (i) o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.209/STF (RE no 1.368.225/RS); (ii) a impossibilidade de enquadramento de atividade especial por eletricidade após 06/03/1997, ante a vigência do Decreto no 2.172/97; e (iii) a necessidade de adequação dos consectários legais aos parâmetros da EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser sobrestado em razão da afetação do Tema 1.209/STF; (ii) saber se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade em período posterior a 06/03/1997, diante da ausência desse agente no rol do Decreto no 2.172/97; e (iii) saber quais os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito, à luz das ECs no 113/2021 e no 136/2025.

III. Razões de decidir

Inaplicabilidade do Tema 1.209/STF – O Tema 1.209 do STF (RE no 1.368.225/RS) trata exclusivamente do reconhecimento da atividade de vigilante como especial em razão da exposição ao perigo, não guardando relação com a controvérsia dos autos, que versa sobre a exposição à eletricidade como agente nocivo. Inexistindo identidade temática, é incabível o sobrestamento do feito.

Reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após o Decreto no 2.172/97 – Embora a eletricidade não conste expressamente do rol de agentes nocivos do Decreto no 2.172/97, sua nocividade e o correspondente direito à aposentadoria especial permanecem reconhecidos pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86, normas específicas que disciplinam o trabalho em condições de periculosidade por exposição a energia elétrica e que não foram revogadas pelo referido decreto regulamentador da Lei no 8.213/91.

Critérios de atualização monetária e juros de mora – A EC no 113/2021 estabeleceu a aplicação da taxa SELIC, de forma simples e mensal, para a atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada a cumulação com qualquer outro índice. A EC no 136/2025 alterou esse regime apenas para a fase de expedição dos requisitórios, prevendo atualização pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, sem juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório — fase de liquidação e cumprimento —, a lacuna normativa deve ser colmatada pelos critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, observada a Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente conforme pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se sujeitam aos efeitos da coisa julgada material, conforme entendimento firmado no Tema 1.361/STF.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido.

Tese de julgamento: "1. O Tema 1.209/STF, que trata do reconhecimento da atividade de vigilante como especial por exposição ao perigo, não se aplica às demandas que versam sobre especialidade por exposição à eletricidade, sendo incabível o sobrestamento do feito com base nesse precedente. 2. A ausência da eletricidade no rol de agentes nocivos do Decreto no 2.172/97 não obsta o reconhecimento da atividade especial, porquanto a Lei no 7.369/85 e o Decreto no 93.412/86 — normas específicas que regulam o trabalho em condições de periculosidade por energia elétrica — permanecem vigentes e aplicáveis. 3. Para a fase anterior à expedição do requisitório, a lacuna normativa deixada pela EC no 136/2025 deve ser suprida pelos critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025, sem prejuízo de adequação superveniente conforme o julgamento da ADI 7873 pelo STF."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991; Lei no 7.369/1985; Decreto no 93.412/1986; Decreto no 2.172/1997; art. 1.021, § 2o, do CPC; art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.209 (RE no 1.368.225/RS); STF, Tema 1.361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170/RG; STF, ADI 7873; STJ, AgInt no REsp no 1.831.566/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005868-12.2019.4.03.6102

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA FERNANDES - SP309434-A

APELADO: CLAUDIO APARECIDO FERREIRA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 19/08/2019, em que a parte autora postula o reconhecimento de tempo de serviço urbano, comum e especial, inclusive período laborado sem registro, com o objetivo de obter aposentadoria por tempo de contribuição ou, sucessivamente, aposentadoria especial. O pedido foi acolhido pelo Magistrado(a) da 6a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, em 11/05/2022, para reconhecer como especial o período de 01/10/1986 a 02/01/2018 e conceder aposentadoria por tempo de contribuição sem fator previdenciário desde 02/01/2018, com pagamento das parcelas vencidas, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre os atrasados.

A decisão monocrática negou provimento à apelação da parte autora e do INSS. (id. 354467975)

O INSS interpõe agravo interno sustentando, em síntese, o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal (RE no 1.368.225/RS), ao argumento de que a controvérsia relativa ao reconhecimento da especialidade por exposição ao agente eletricidade encontra-se submetida à sistemática da repercussão geral, a impossibilidade de enquadramento de tempo especial por eletricidade (periculosidade) após 06/03/1997 em razão da vigência do Decreto no 2.172/97 e, por fim, a necessidade de adequação dos consectários legais aos parâmetros estabelecidos pela Emenda Constitucional no 136/2025. (id. 356476665)

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada ofereceu contrarrazões (id. 357872796).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

Em relação ao pedido de sobrestamento do feito com base na controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 (RE 1.368.255/RS), cabe ponderar que a aplicação do tema é restrita ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019. Portanto, controvérsia que não guarda consonância com a demanda sob análise.

No caso em apreço, o julgado apreciou devidamente a matéria, uma vez que firmou convicção no sentido de que embora a eletricidade não conste expressamente do rol de agentes nocivos previstos no Decreto no 2.172/97, sua condição especial permanece reconhecida pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86.

O INSS Requer, ainda, a adequação dos consectários legais nos parâmetros estabelecidos pela Emenda Constitucional No 136/2025.

Com efeito, a decisão monocrática agravada consignou, em relação à atualização do débito, a seguinte fundamentação:

"Para atualização do débito aplica-se o previsto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado."

Ademais, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

No mais, fica mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos. Dispositivo

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.209/STF. INAPLICABILIDADE. DECRETO No 2.172/97. LEI No 7.369/85 E DECRETO No 93.412/86. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC No 113/2021 E EC No 136/2025. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação das partes, mantendo a sentença que reconheceu como especial o período de 01/10/1986 a 02/01/2018, em razão da exposição à eletricidade, e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição sem fator previdenciário desde 02/01/2018. O agravante sustenta: (i) o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.209/STF (RE no 1.368.225/RS); (ii) a impossibilidade de enquadramento de atividade especial por eletricidade após 06/03/1997, ante a vigência do Decreto no 2.172/97; e (iii) a necessidade de adequação dos consectários legais aos parâmetros da EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser sobrestado em razão da afetação do Tema 1.209/STF; (ii) saber se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade em período posterior a 06/03/1997, diante da ausência desse agente no rol do Decreto no 2.172/97; e (iii) saber quais os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito, à luz das ECs no 113/2021 e no 136/2025.

III. Razões de decidir

Inaplicabilidade do Tema 1.209/STF – O Tema 1.209 do STF (RE no 1.368.225/RS) trata exclusivamente do reconhecimento da atividade de vigilante como especial em razão da exposição ao perigo, não guardando relação com a controvérsia dos autos, que versa sobre a exposição à eletricidade como agente nocivo. Inexistindo identidade temática, é incabível o sobrestamento do feito.

Reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após o Decreto no 2.172/97 – Embora a eletricidade não conste expressamente do rol de agentes nocivos do Decreto no 2.172/97, sua nocividade e o correspondente direito à aposentadoria especial permanecem reconhecidos pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86, normas específicas que disciplinam o trabalho em condições de periculosidade por exposição a energia elétrica e que não foram revogadas pelo referido decreto regulamentador da Lei no 8.213/91.

Critérios de atualização monetária e juros de mora – A EC no 113/2021 estabeleceu a aplicação da taxa SELIC, de forma simples e mensal, para a atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada a cumulação com qualquer outro índice. A EC no 136/2025 alterou esse regime apenas para a fase de expedição dos requisitórios, prevendo atualização pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, sem juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório — fase de liquidação e cumprimento —, a lacuna normativa deve ser colmatada pelos critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, observada a Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente conforme pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se sujeitam aos efeitos da coisa julgada material, conforme entendimento firmado no Tema 1.361/STF.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido.

Tese de julgamento: "1. O Tema 1.209/STF, que trata do reconhecimento da atividade de vigilante como especial por exposição ao perigo, não se aplica às demandas que versam sobre especialidade por exposição à eletricidade, sendo incabível o sobrestamento do feito com base nesse precedente. 2. A ausência da eletricidade no rol de agentes nocivos do Decreto no 2.172/97 não obsta o reconhecimento da atividade especial, porquanto a Lei no 7.369/85 e o Decreto no 93.412/86 — normas específicas que regulam o trabalho em condições de periculosidade por energia elétrica — permanecem vigentes e aplicáveis. 3. Para a fase anterior à expedição do requisitório, a lacuna normativa deixada pela EC no 136/2025 deve ser suprida pelos critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025, sem prejuízo de adequação superveniente conforme o julgamento da ADI 7873 pelo STF."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991; Lei no 7.369/1985; Decreto no 93.412/1986; Decreto no 2.172/1997; art. 1.021, § 2o, do CPC; art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.209 (RE no 1.368.225/RS); STF, Tema 1.361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170/RG; STF, ADI 7873; STJ, AgInt no REsp no 1.831.566/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão